Tribunal: STF
Processo: Rcl 57651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cristian Nunes e Vera Lúcia Rodrigues para garantir a autoridade do RE 979.962/RS (Tema 1.003 da Repercussão Geral) pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC.



     A defesa técnica afirma, em síntese, que



    “[o]s RECLAMANTES foram condenados pelo crime de entrega de medicamentos de procedência ignorada e sem o registro para venda (CP, art. 273, § 1º-B, I e V) às penas cominadas ao crime de tráfico de drogas, por analogia. 



    Provocado a corrigir a ilegalidade, o TJSC ratificou a aplicação ‘por analogia’ do preceito secundário do crime de tráfico de drogas (L. 11.343/06, art. 33, caput) ao crime previsto no art. 273, § 1.º-B, do Código Penal. 



    No entanto, considerando-se que a questão jurídica discutida foi dirimida por este STF em sede de repercussão geral, fixando tese favorável aos RECLAMANTES, são desnecessárias maiores considerações. 



    No julgamento paradigmático do RE 979.962/RS, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a seguinte tese (Tema 1.003/STF): 



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    No caso concreto, o Magistrado de primeiro grau (endossado pelo TJSC), embora tenha reconhecido a desproporcionalidade do preceito secundário do crime de distribuir ou entregar a consumo produto sem registro na ANVISA (reclusão de 10 a 15 anos e multa), equivocadamente aplicou por analogia a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, ou seja, 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa. 



    Essa solução, todavia, além de persistir na violação à proporcionalidade, também afronta o princípio da legalidade penal. Como visto, este STF, ao tratar do tema da sistemática de repercussão geral, reafirmou a inconstitucionalidade mencionada e determinou a repristinação do preceito secundário originário do art. 273 do CP, ou seja, reclusão de 1 a 3 anos e multa.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer: 



    “a) liminarmente, suspenda-se os efeitos da condenação até julgamento definitivo desta reclamação constitucional; 



    b) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos de origem; 



    c) promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) ao final, seja reconhecida a inconstitucionalidade do acórdão, considerando o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, para refazer a dosimetria penal dos RECLAMANTES, aplicando-lhes o preceito secundário do § 1º do art. 273 do CP, em sua redação originária (reclusão de 1 a 3 anos e multa), de modo a adequá-las à tese fixada por este STF no Tema 1.003.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Encaminho a V. Exa. as informações solicitadas na reclamação em epígrafe proposta pela Defensoria Pública do Estado em favor de Cristian Nunes e Vera Lucia Rodrigues, na qual pretendem, em epítome, o reconhecimento de que o acórdão criminal violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.003, ao aplicar ‘por analogia’ o preceito secundário do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) em detrimento da repristinação da redação original do art. 273 do Código Penal. 



    Na origem (Ação Penal n. 0013601-38.2017.8.24.0033), os aqui reclamantes foram condenados, Cristian Nunes ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e Vera Lucia Rodrigues ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambos por infração ao crime capitulado no art. 273, § 1º-B, incs. I e V, do Código Penal (doc. 1). 



    Contra a decisão, a defesa de Vera Lucia opôs Embargos de Declaração postulando que fosse sanada a omissão quanto à aplicação da detração e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao analisar os pedidos, o Magistrado acolheu em parte os aclaratórios, a fim de contabilizar o período em que a reclamante restou presa preventivamente para a fixação do regime de cumprimento da pena, estabelecendo o aberto (doc. 2). 



    Ainda em primeira instância foram interpostos Recursos de Apelação por Cristian Nunes e por Vera Lucia Rodrigues, esta de próprio punho (Evento n. 167). Após, sobreveio manifestação da patrona da ora reclamante pugnando pela desistência do reclamo (Evento n. 191), o que foi homologado pelo Juízo a quo, sendo, então, determinada a expedição da respectiva guia de recolhimento delitiva (doc. 3). 



    Com a ascensão do apelo de Cristian Nunes a este Tribunal, o processo criminal foi convertido em diligência a fim de intimar Vera Lucia Rodrigues para se manifestar acerca do interesse em recorrer ou não da sentença condenatória (doc. 4). Aportada a resposta aos autos (doc. 5), foram apresentadas as razões recursais por Vera Lucia (Evento n. 38). 



    Com o regular trâmite do processo, quando da análise do mérito recursal, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal decidiu, à unanimidade, negar provimento ao apelo de Cristian Nunes e prover parcialmente o reclamo de Vera Lucia, para reconhecer o instituto da tentativa na fração de 1/3 (um terço), alterando-se a reprimenda para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. E, de ofício, o acórdão criminal estendeu o benefício a Cristian Nunes, fixando a sua pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença (doc. 6). 



    Foram opostos, então, Embargos de Declaração pela defesa dos reclamantes, que restaram rejeitados (doc. 7), o que motivou a interposição de Recursos Extraordinário e Especial, em processamento neste Tribunal (Evento n. 83). 



    Não houve outros atos.



    [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 9; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência,” 



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifado). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.378 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 18.368 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193 ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.



    Isso porque, de acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, quando ajuizada a reclamação, os recursos extraordinário e especial interpostos ainda aguardavam os seus juízos de admissibilidades.



    Uma reclamação que invoque como paradigma um leading case de repercussão geral somente é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Ainda assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC/2015), é necessário o prévio julgamento do cabível agravo interno.



    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, buscando a reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha a sua destinação constitucional (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator